Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710431-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO LUIZ DE OLIVEIRA APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, MERCADAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de adiamento de julgamento formulado pelo apelante (ID 64020849), sob o fundamento de que o apelado CEASA-DF promoveu o cumprimento de sentença em que busca receber valores a maior; que o julgamento deste recurso deve ser adiado até que seja proferida decisão com análise do excesso de execução (processo n. 0737423-46.2021.8.07.001). Verifica-se que a presente demanda versa sobre pedido de indenização em desfavor da apelada CEASA-DF e que, na origem, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, em razão da ausência da emenda à inicial. Desse modo, eventual julgamento sobre a existência ou não de excesso de execução em Juízo diverso, não possui o condão de obstar a análise do presente recurso. Portanto, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora